Tribunal: STF
Processo: AP 2512
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de SILVIO DE MELO ROCHA e ALINE LEAL BASTOS MORAIS DE BARROS, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE Pet 11.076/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/8/2024), pela prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359- M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, observadas as regras do art. 29, caput, e art. 69, caput, ambos do Código Penal.
A PRIMEIRA TURMA deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou procedente a ação penal para condenar os réus ALINE LEAL BASTOS MORAIS DE BARROS e SILVIO DE MELO ROCHA à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo. Ademais, condenou os réus ALINE LEAL BASTOS MORAIS DE BARROS e SILVIO DE MELO ROCHA ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos (eDoc. 759).
Em 19/12/2025, foram opostos embargos declaratórios (eDoc. 765), sendo rejeitados, por unanimidade, em sessão virtual de 20/2/2026 a 27/2/2026 (eDoc. 836). O acórdão de rejeição dos embargos de declaração foi publicado em 5/3/2026. 
Opostos novos embargos de declaração foram pautados na Sessão Virtual da PRIMEIRA TURMA de 27/3/2026 a 8/4/2026.
Em 7/4/2026, a Defesa de ALINE LEAL BASTOS MORAIS DE BARROS solicitou autorização para “a internação hospitalar da Requerente na Santa Casa de Montes Claros/MG, com suspensão temporária das restrições de recolhimento domiciliar e de zona de inclusão, exclusivamente para fins de realização de cirurgia e acompanhamento pós-operatório, no período de 14 a 16 de abril de 2026”
Anexou, ainda, documentos comprobatórios (eDoc.880).
Em 8/4/2026, deferi o pedido formulado pela Requerente e autorizei a retirada temporária do equipamento de monitoramento eletrônico,  tão somente no período estritamente necessário para realização do procedimento cirúrgico.
Em 16/4/2026, a Defesa de ALINE LEAL BASTOS MORAIS DE BARROS  informou, em síntese, que “ainda permanece internada no hospital em que a cirurgia foi realizada. Assim, em acatamento às determinações constantes da decisão mencionada (Peça ID: fd2b02fe), caso o Eminente Ministro Relator entende necessária a imediata recolocação do aparelho de monitoramento eletrônico, requer-se expedição de ofício à Central de Monitoramento eletrônico para adoção dessa providência no Hospital Santa Casa de Montes Claros/MG, localizado na Praça Honorato Alves, 22, Centro, na cidade de Montes Claros/MG, CEP: 39400-103, telefone: (38)3229-2000”.

É o relatório. DECIDO.

Em 29/5/2023, concedi liberdade provisória  a ALINE LEAL BASTOS MORAIS DE BARROS, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares, dentre elas (Pet 11076/DF): a “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na audiência de custódia”.
Em 8/4/2026, considerando a necessidade de deslocamento da ré para realização de cirurgia, deferi o pedido formulado e autorizei a retirada temporária do equipamento de monitoramento eletrônico de ALINE LEAL BASTOS MORAIS DE BARROS, tão somente no período necessário para realização do procedimento cirúrgico, conforme solicitado pela Defesa, de 14/4/2026 a 16/4/2026, na Santa Casa de Montes Claros/MG, Pavilhão Dom José, Avenida Mestra Fininha, nº 536, Centro, Montes Claros/MG.
A Defesa, contudo, informou nos autos que ALINE LEAL BASTOS MORAIS DE BARROS permanece internada no hospital em que a cirurgia foi realizada. 
Diante do exposto, AUTORIZO a reinstalação da tornozeleira eletrônica imediatamente após a alta hospitalar da monitorada.
Comunique-se ao Juízo da Vara Única da Comarca de Montes Claros/MG.
Comunique-se, ainda, à Central de Monitoramento Eletrônico do estado de Minas Gerais, com cópia da presente decisão.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente